Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700821-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: JDR CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL POR CONTA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Nos termos do artigo 1.003, §5o, combinado com o artigo 219, todos do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Interposta a apelação no prazo legal, afasta-se alegação de intempestividade. 2. A escritura de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária firmada entre a adquirente do imóvel e a Terracap restou devidamente registrada na matrícula do imóvel. 3. Considerando que a escritura de compra e venda com pacto de alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei 9.514/97, inexiste fundamento razoável que justifique a rescisão do contrato por pedido unilateral da devedora que alega dificuldades financeiras, mormente porque, antes mesmo do ajuizamento da ação, a Terracap havia consolidado a propriedade fiduciária com base nas regras da referida lei, ante o inadimplemento contratual. 4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Mostrando-se excessivo o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa, prevista no artigo 85 §8o, do Código de Processo Civil 6. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §§2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil/2015, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010